Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-37.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008426-37.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO PEIXER - CPF: 988.676.529-15 (RECORRENTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (RECORRIDO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CAMINHONEIRO - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E
NULIDADE DE SENTENÇA -
REJEITADAS - CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO MANTIDA - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES - SALDO RESIDUAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Existindo cláusula clara e específica de eleição de foro ela é válida, mormente quando não há qualquer comprovação de prejuízo para nenhuma das partes contratantes.

2.

Quanto aos requisitos da sentença, deve ser observado o regramento do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento do julgador a quo.

3.

A Lei 11.442/2007 é peremptória ao dispor que, em não havendo o descarregamento no prazo de até 05 (cinco) horas, faz jus o TAC (Transportador Autônomo de Cargas) ou ETC (Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas) à indenização correspondente ao valor de R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos), atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, por tonelada/hora ou fração.

4.

In casu
, restou comprovado o atraso na descarga da mercadoria, bem como, descumprimento do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, ensejando a existência de saldo residual e a aplicação da multa prevista contratualmente em favor do recorrido.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021